Tribunal: TJDFT
Processo: 0741933-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO APÓS UM ANO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E AVALIAÇÃO. REQUERIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APONTAMENTO CONCRETO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NECESSIDADE. ART. 921, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Não localizados bens do devedor passíveis de penhora, suspenso e arquivado o processo, incabível o posterior requerimento de expedição de mandado de busca e avaliação sem a demonstração concreta de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.